Tribunal: TJDFT
Processo: 0733003-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733003-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LA BELLE MAISON PERSONNALISEE AGRAVADO: ALESSANDRA DUARTE DE FREITAS BANDEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por La Belle Maison Personnalisee contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a homologação do acordo entabulado entre as partes. A agravante informa que os autos originários versam sobre execução de taxas condominiais inadimplidas. Narra que a agravada entrou em contato para formulação de acordo extrajudicial após a inserção de restrição de transferência de veículo em nome dela. Alega que apresentou o termo de acordo devidamente assinado por todas as partes e requereu a sua homologação, que foi indeferida pelo Juízo de Primeiro Grau com a afirmação de cláusula abusiva. Ressalta que o termo de acordo que pretende homologar não é um contrato de adesão, mas sim um instrumento em que as partes puderam convencionar e acordar sobre seu conteúdo, forma de pagamento e penalidades, dentre outros. Afirma que a agravada é plenamente capaz, leu e concordou com todas as cláusulas dispostas no acordo. Assegura que o termo foi firmado com base no livre poder de negociação, em que prevalecem a autonomia e a independência das partes. Avalia que o objeto negociado é lícito, as partes são capazes e não há motivos para que as cláusulas pactuadas sejam questionadas. Argumenta que a previsão de incidência de honorários advocatícios em caso de descumprimento tem o objetivo de remunerar o advogado pelo trabalho extra que eventualmente será exercido em caso de inadimplemento e visa desestimular a quebra do acordo pelo devedor. Sustenta que é comum que os honorários advocatícios sejam fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) do débito exequendo. Salienta que a incidência de honorários advocatícios contratuais encontra amparo no art. 389 do Código Civil. Defende que a cláusula contratual é prevista em lei, foi devidamente acordada entre as partes e deve fazer lei entre elas. Considera que não há nulidade na cláusula contratual que prevê o percentual de honorários advocatícios em caso de descumprimento do acordo. Pede o conhecimento e acolhimento do presente agravo de instrumento, concedendo-lhe efeito modificativo, para a reforma da r. decisão agravada de ID 205758254, de modo a homologar o acordo extrajudicial firmado no ID204410523, tendo em vista o livre poder de negociação das partes, bem como a inexistência de cláusulas abusivas. Preparo efetuado (id 62652136 e 62678465). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O Código de Processo Civil fomenta o diálogo entre as partes para que elas busquem resolver o litígio que as envolve. O art. 3o, § 3o, do Código de Processo Civil privilegia o uso das técnicas de autocomposição para a solução de conflitos ao dispor que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério público, inclusive no curso do processo judicial. O art. 190, caput, do Código de Processo Civil formalizou a teoria do negócio jurídico processual ao estabelecer que é lícito às partes plenamente capazes modificar o procedimento para adaptá-lo às especificidades da causa e convencionar, antes ou durante o processo, sobre os seus ônus, poderes, deveres e faculdades processuais, desde que o processo verse sobre direitos passíveis de autocomposição. A liberdade negocial trazida pelo art. 190, caput, do Código de Processo Civil está condicionada ao respeito à dignidade da pessoa humana e às limitações impostas pelo ordenamento jurídico. É vedado às partes convencionarem sobre ato processual regido por norma de ordem pública, cuja aplicação é obrigatória. O magistrado controlará a validade do negócio jurídico processual, que poderá ter a aplicação recusada nas hipóteses do art. 190, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam: 1) casos de nulidade; 2) casos de inserção abusiva em contrato de adesão; 3) casos em que alguma parte esteja em manifesta situação de vulnerabilidade. Confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. LIBERDADE NEGOCIAL CONDICIONADA AOS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS. CPC/2015. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. FLEXIBILIZAÇÃO DO RITO PROCEDIMENTAL. REQUISITOS E LIMITES. IMPOSSIBILIDADE DE DISPOSIÇÃO SOBRE AS FUNÇÕES DESEMPENHADAS PELO JUIZ. 1. A liberdade negocial deriva do princípio constitucional da liberdade individual e da livre iniciativa, fundamento da República, e, como toda garantia constitucional, estará sempre condicionada ao respeito à dignidade humana e sujeita às limitações impostas pelo Estado Democrático de Direito, estruturado para assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais e a Justiça. 2. O CPC/2015 formalizou a adoção da teoria dos negócios jurídicos processuais, conferindo flexibilização procedimental ao processo, com vistas à promoção efetiva do direito material discutido. Apesar de essencialmente constituído pelo autorregramento das vontades particulares, o negócio jurídico processual atua no exercício do múnus público da jurisdição. 3. São requisitos do negócio jurídico processual: a) versar a causa sobre direitos que admitam autocomposição; b) serem partes plenamente capazes; c) limitar-se aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes; d) tratar de situação jurídica individualizada e concreta. 4. O negócio jurídico processual não se sujeita a um juízo de conveniência pelo juiz, que fará apenas a verificação de sua legalidade, pronunciando-se nos casos de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou ainda quando alguma parte se encontrar em manifesta situação de vulnerabilidade. 5. A modificação do procedimento convencionada entre as partes por meio do negócio jurídico sujeita-se a limites, dentre os quais ressai o requisito negativo de não dispor sobre a situação jurídica do magistrado. As funções desempenhadas pelo juiz no processo são inerentes ao exercício da jurisdição e à garantia do devido processo legal, sendo vedado às partes sobre elas dispor. 6. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.810.444/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 28/4/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DOS PRAZOS DE CONTESTAÇÃO E RECURSAL. CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 190 do CPC permite às partes negociar sobre o processo e alterarem suas regras para ajustá-las às especificidades do caso, cabendo ao magistrado negar validade à negociação, quando verificar nulidade ou inserção de convenção abusiva. 2. O Código de Processo Civil busca afastar as partes do rigor procedimental absoluto, de maneira que não é razoável que, tendo as partes convencionado e concordado sobre a ampliação do prazo para apresentação de defesa, seja indeferido o pedido sob o único argumento da perempção dos prazos, especialmente se visam à negociação extrajudicial e o processo é, sobretudo, um instrumento de pacificação social. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1749784, 07241962120238070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise dos autos originários demonstra que o negócio jurídico processual (acordo extrajudicial) celebrado entre as partes possui os requisitos necessários para a sua aplicação.[1] O acordo foi assinado por partes capazes, o objeto é lícito, possível e determinado e a forma utilizada não é defesa em lei, o que atende às condições do art. 104 do Código Civil. Tampouco há inserção abusiva em contrato de adesão, por não se tratar desse tipo de avença. O direito discutido (despesas condominiais) admite autocomposição; o negócio jurídico processual está limitado aos ônus, poderes, faculdades e deveres processuais das partes, além de versar sobre situação jurídica individualizada e concreta. A estipulação de honorários advocatícios para o caso de inadimplência não caracteriza vulnerabilidade manifesta de uma das partes, especialmente quando o referido encargo foi livremente pactuado por elas. Não se vislumbra abusividade no percentual fixado de quinze por cento (15%), que será cobrado apenas se houver o descumprimento do acordo. Registro, por fim, ser desnecessário para a homologação do acordo que ambas as partes estejam assistidas por advogado quando ficar demonstrado o cumprimento das exigências legais. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. DISPENSA DA INTERVENÇÃO DO ADVOGADO. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO PARA A HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. "A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória" (REsp 2062295/DF, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 8/8/2023). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.076.641/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE ADVOGADO. TRANSAÇÃO VÁLIDA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÁLIDO. REQUISITOS DO ART. 104 DO CC. PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei (art. 104, do CC). Além desses elementos, acrescente-se a vontade, que deve ser livre e sobre a qual não pode incidir qualquer espécie de vício de consentimento, sob pena de anulação do instrumento celebrado pelas partes. 2. Também, é anulável o negócio jurídico por incapacidade relativa do agente e vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (art. 171, incisos I e II, do CC). 3. No caso, as provas dos autos evidenciam que o negócio jurídico impugnado preenche todos os requisitos de validade previstos na legislação de regência. 3.1. Ainda que requerente não tenha constituído advogado, quando da transação extrajudicial, não se verifica invalidade do negócio jurídico, porque celebrado por pessoas capazes em relação a objeto lícito e possível, inexistindo contrariedade a forma prescrita ou utilização de forma proibida por lei. Além disso, a transação extrajudicial se refere a direitos patrimoniais disponíveis. 4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. (Acórdão 1872072, 07392078720238070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, recebo o agravo de instrumento com efeito suspensivo, diante da relevância da fundamentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 204410523 dos autos originários